Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024448-42.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: LUCAS EUCLIDES DE SOUZA LINO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança (Processo no 1020599-36.2020.8.11.0041) que deferiu a prova pericial, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou que a agravante deposite 50% (cinquenta por cento) desse valor, no prazo de cinco dias. (Id. 67342971)
A agravante sustenta que nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova, arcando com as despesas inerentes ao ato. Não há hipótese de ser imputado o ônus da perícia médica à ora agravante.
Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, considerando o interesso da Magistrada na realização da prova, cabe ao Estado custear os honorários periciais.
Esclarece que ônus de produção da prova é uma coisa e ônus de antecipação do valor da prova pericial é outra
Afirma que o agravado em sua petição inicial, requereu expressamente a prova pericial, dessa forma, aplica-se o disposto no art. 95 do CPC, ou seja, o agravado deve arcar de forma integral com os custos da prova requerida.
Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, discorda do valor arbitrado a título de honorários periciais, e por isso disponibiliza-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).
Expõem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. E ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, bem como sejam antecipados os efeitos da tutela para que a perícia seja custeada apenas pela parte agravada, subsidiariamente, que o Estado assuma as despesas periciais, e alternativamente que seja reduzido o valor dos honorários periciais para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). (Id. 67342957)
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de prova pericial e determinou no pagamento de 50% ( cinquenta por cento|) dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) sob o argumento de que cabe à parte autora arcar com os honorários periciais, uma vez que nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus probatório é do autor, ressaltando que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95 devem ser suportados pelo Estado.
Os argumentos da agravante ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram relevantes, isto porque, ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso, bem como da análise dos autos principais, o pedido de perícia médica foi expressamente realizado pela ora agravante quando apresentou a contestação.
Além disso, trata-se de relação de consumo, na qual a inversão do ônus da prova é prevista em lei.
Nos termos do art. 95, CPC:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, não há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que, do que consta da ação principal, a prova pericial foi expressamente requerida pela agravante quando contestou a ação, inclusive com apresentação dos quesitos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente à MMa. Juíza da causa.
Intime-se a parte a agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora